Tribunal: TJMT
Processo: 1012416-76.2020.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-07-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012416-76.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (REPRESENTANTE), SUELEN DE ALMEIDA PAULA - CPF: 033.082.641-70 (APELADO), MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA - CPF: 421.729.771-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível nº
1012416-76.2020.8.11.0041 – Capital

Apelante:
Seguradora Lider do Consorcio do Seguro DPVAT S.A.

Apelada:
Suelen de Almeida Paula

E M E N T A

SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) - LEI N. 11.945/09 – INDENIZAÇÃO – SUCUMBENCIA MÍNIMA – INOCORRÊNCIA
–
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MINORAÇÃO – VALOR JUSTO E RAZOÁVEL – RECURSO DESPROVIDO.

Nas ações de cobrança de seguro obrigatório DPVAT, não há que se falar em sucumbência mínima, ainda que o valor arbitrado por invalidez permanente seja inferior à pretensão autoral requerida, mostrando-se devido que a seguradora arque integralmente com as custas processuais e os honorários advocatícios.

O valor arbitrado a título de honorários advocatícios deve estar de acordo com o trabalho desempenhado pelo patrono.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível nº
1012416-76.2020.8.11.0041 – Capital

Apelante:
Seguradora Lider do Consorcio do Seguro DPVAT S.A.

Apelada:
Suelen de Almeida Paula

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto pela Seguradora Lider do Consorcio do Seguro DPVAT S.A. visando a reforma da sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação de cobrança de seguro obrigatório manejada por Suelen de Almeida Paula, julgou parcialmente procedente a pretensão inicial.

Inconformada, insurge-se a seguradora pugnando pela
inversão do ônus sucumbencial, bem como pela

a minoração dos honorários advocatícios fixados, uma vez que excessivo frente à ausência de complexidade da causa.

A parte apelada apresentou contrarrazões (id. 85063496), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível nº
1012416-76.2020.8.11.0041 – Capital

Apelante:
Seguradora Lider do Consorcio do Seguro DPVAT S.A.

Apelada:
Suelen de Almeida Paula

VOTO

Infere-se dos autos que
Suelen de Almeida Paula
manejou ação de cobrança de seguro obrigatório (DPVAT) com base na Lei n. 6.194/74, em desfavor da apelante, em face do acometimento de invalidez permanente, decorrente de acidente automobilístico ocorrido no dia 09 de junho de 2019.

A douta magistrada
a quo
julgou parcialmente procedente o pedido, condenando a ré a pagar R$ 1.687,50 (mil seiscentos e oitenta sete reais e cinquenta centavos), com juros a partir da citação e correção do evento danoso
. Condenou, ainda, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios no importe de
R$ 1.300,00 (um mil e quinhentos reais)
- id. 85063491.

Inconformada, insurge a seguradora pugnando pela
inversão do ônus sucumbencial, ante a sucumbência mínima, e pela
minoração dos honorários advocatícios
.

Pois bem. Na hipótese dos autos, observa-se que a autora formulou um pedido principal, consistente na condenação da ré ao pagamento de indenização decorrente de seguro obrigatório, sendo certo que o pleito foi acolhido pela douta magistrada
a quo
.

De acordo com a orientação jurisprudencial, o valor do seguro obrigatório (DPVAT) sofre variação em seu montante, conforme cada caso, seguindo-se a aplicação da Tabela da SUSEP (proporcionalmente ao grau da lesão sofrida).

Dessa forma, a apuração do
quantum
indenizável dependerá do auxílio de um profissional da área médica para a quantificação do grau da lesão.

Assim, para a distribuição da sucumbência, deve-se seguir a mesma lógica da Súmula 326 do STJ: “
Na ação de indenização por dano moral, a condenação em montante inferior ao postulado na inicial não implica sucumbência recíproca
”.

Portanto, o fato de o autor não ter acertado o
quantum
efetivamente devido, não caracteriza sucumbência mínima da apelante, uma vez que o pedido de recebimento do seguro foi acolhido. A respeito, colaciono o seguinte precedente desta Câmara:

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – NEGATIVA DE RECEBIMENTO DE PEDIDO ADMINISTRATIVO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – PRETENSÃO DE QUE A RÉ SE ABSTENHA DAS INCURSÕES EM SUA RESIDÊNCIA – IMPOSSIBILIDADE – INADIMPLEMENTO QUANTO AO PRÊMIO DO SEGURO – IRRELEVÂNCIA – SÚMULA 257 STJ – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MAJORAÇÃO NECESSÁRIA – RECURSO DA SEGURADORA DESPROVIDO – RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO.

A simples recusa da seguradora em receber o pedido administrativo, por si, não enseja a reparação por dano moral, mormente quando não comprovada ofensa efetiva à honra, à moral ou à imagem da parte que se viu prejudicada.

Em que pese as alegações da recorrente quanto as incursões em sua residência, não há nos autos qualquer comprovação de eventual atitude praticada pela apelada nesse sentido a ensejar intervenção judicial.

Segundo entendimento sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça, o inadimplemento do prêmio pelo proprietário do veículo envolvido no acidente, não obsta o recebimento da indenização relativa ao seguro DPVAT.

Nas ações de cobrança de seguro obrigatório DPVAT, não há falar em sucumbência mínima, ainda que o valor arbitrado por invalidez permanente seja inferior à pretensão autoral requerida, mostrando-se devido que a seguradora integralmente arque com as custas processuais e os honorários advocatícios em virtude do princípio da causalidade.

A verba honorária, quando arbitrada em valor irrisório, merece ser majorada, levando em consideração os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.”

(RAC n. 1008176-78.2019.8.11.0041, Rela. Desa.

Antônia Siqueira Goncalves, j. 16.12.2020 – grifei e negritei)

Destaco que é pacífico na jurisprudência do c. STJ o entendimento de que não ocorre sequer a sucumbência recíproca nos casos em que haja o provimento, em sua totalidade, de um dos pedidos alternativos,
in verbis
:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT. PROCESSUAL CIVIL. FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR DA CONDENAÇÃO. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015.

ART. 85, § 2º. REGRA GERAL OBRIGATÓRIA. PARCIAL PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. ACOLHIMENTO DE PEDIDO ALTERNATIVO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA.

NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A Segunda Seção desta Corte consolidou o entendimento de que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados, em regra, com observância dos limites percentuais e da ordem de gradação da base de cálculo estabelecida pelo art. 85, § 2º, do CPC/2015, sendo subsidiária a aplicação do art. 85, § 8º, do CPC/2015, apenas possível na ausência de qualquer das hipóteses do § 2º do mesmo dispositivo (REsp 1.746.072/PR, Rel. p/ acórdão Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, DJe de 29/3/2019).

2.
É firme a jurisprudência do STJ no sentido de que não ocorre a sucumbência recíproca, em havendo o provimento, em sua totalidade, de um dos pedidos alternativos
. Precedentes.

3. No caso,
a autora formulou na petição inicial, além do pagamento integral do seguro obrigatório DPVAT, pedido alternativo para que a ré fosse condenada ao pagamento da indenização conforme o grau de incapacidade a ser apurado em perícia, e tal pleito foi atendido
.

4. Agravo interno a que se dá parcial provimento, apenas para afastar a sucumbência recíproca.”
(AgInt no REsp 1666102/PR, 4ª Turma, Rel. Min. Raul Araújo, j. 11.05.2020 – grifei e negritei)

Assim, a sentença merece ser mantida neste ponto.

Ainda inconformada, a seguradora requer a minoração dos honorários advocatícios arbitrados.

Os honorários advocatícios constituem sanção processual imposta ao vencido e deve ser fixado quantitativamente pelo julgador, obedecidos aos limites e critérios estabelecidos no art. 85, do CPC.

Conforme preceitua a regra do CPC, deve o magistrado fixar os honorários respeitando o grau de zelo do profissional; o lugar da prestação do serviço; a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado, bem como o tempo exigido para o seu serviço.

No caso dos autos, o percentual que a apelante requer seja fixado, no máximo de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, corresponde a R$ 337,40 (trezentos e trinta sete reais e quarenta centavos), restando evidente que representa quantia ínfima, e por consequência, deve ser aplicada a regra subsidiária prevista no § 8º do art. 85 do CPC.

Dessa forma, entendo que deve ser fixado em montante que esteja de acordo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Outro não é o entendimento desta Câmara,
verbis
:

“
SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) - LEI N. 11.945/09 – INDENIZAÇÃO –HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – VALOR ÍNFIMO – MAJORAÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O valor arbitrado a título de honorários advocatícios deve estar de acordo com o trabalho desempenhado pelo patrono.
”
(RAC n. 1027862-27.2017.8.11.0041, minha relatoria, j. 01.08.2018 – negritei)

Porém, não se pode ultrajar o limite do bom senso, em face do valor da condenação principal, de modo a se mostrar desproporcional de forma inversa.

Assim, tenho que devem ser mantidos os honorários advocatícios fixados em
R$ 1.300,00 (um mil e trezentos reais)
, mantendo a sentença integralmente.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença merece ser mantida integralmente.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/07/2021